Tribunal: TJSP
Processo: 2195004-43.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019)

Note-se que a tese firmada pelo Tribunal Pleno, do Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgado recente de 1o de fevereiro de 2019, vale-se da resolução do CRUESP que trata de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores, do que se depreende a constitucionalidade de tal ato normativo.

Destarte, por todos os prismas em que se analise a questão não se vislumbra a propalada inconstitucionalidade.

Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2195004-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski;
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. O CRUESP – O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas é constituído pelos reitores da USP, Unicamp e Unesp e pelos secretários de Desenvolvimento Econômico e da Educação.

A Resolução CRUESP 1, de 13 de junho de 2019, ora impuganada, "dispõe sobre o índice de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores da Universidade de São

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. O CRUESP – O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas é constituído pelos reitores da USP, Unicamp e Unesp e pelos secretários de Desenvolvimento Econômico e da Educação.

A Resolução CRUESP 1, de 13 de junho de 2019, ora impuganada, "dispõe sobre o índice de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", e dá outras providências".

Muito embora o objeto da presente ação seja uma Resolução expedida pelos Reitores das Universidades Paulistas, trata-se de ato normativo permeado pelas características da generalidade, impessoalidade e abstração, logo passível de controle abstrato de constitucionalidade.

As universidades públicas paulistas referidas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Aludida autonomia possui assento constitucional, conforme o artigo 207, da Constituição Federal e art. 254, da Constituição Paulista.

A autonomia das universidades, especificamente no tocante à autonomia da gestão financeira, engloba a prerrogativa para instituição de plano de salários e cargos de seus servidores e empregados, no que estaria abarcado o reajuste dos seus vencimentos e salários.

Precedentes do Colendo STF e a doutrina de escol acenam para a constitucionalidade da Resolução objeto da presente ação.

No julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1057577, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que teve repercussão geral reconhecida pela Corte, foi firmado o seguinte entendimento:

Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese : 'A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37'. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019)

Note-se que a tese firmada pelo Tribunal Pleno, do Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgado recente de 1o de fevereiro de 2019, vale-se da resolução do CRUESP que trata de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores, do que se depreende a constitucionalidade de tal ato normativo.

Destarte, por todos os prismas em que se analise a questão não se vislumbra a propalada inconstitucionalidade.

Ação improcedente.